Tribunal: TJMT
Processo: 1012945-70.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012945-70.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMES DEAN LIMA - CPF: 545.704.921-34 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (EMBARGANTE), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), JULIA LOINAZ SILVERIO - CPF: 046.355.551-19 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ANÁLISE IMPLÍCITA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do consumidor, cassando sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, suscitada nas contrarrazões da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a análise do mérito recursal
evidencia
que o Colegiado, implicitamente, rejeitou a preliminar suscitada pela embargante.

4. O apelante impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da sentença, argumentando que o art. 104-A do CDC estabelece que o plano de pagamento deve ser apresentado pelo consumidor na audiência conciliatória, e não necessariamente na petição inicial.

5. O princípio da dialeticidade não exige o enfrentamento pormenorizado de cada argumento da decisão recorrida, mas sim a impugnação específica dos fundamentos que embasaram a conclusão adotada pelo julgador, requisito satisfatoriamente cumprido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão quando, apesar de não haver manifestação expressa sobre preliminar suscitada em contrarrazões, a análise do mérito recursal
evidencia
que o Colegiado, implicitamente, rejeitou a preliminar, reconhecendo a adequação das razões recursais aos requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

d
e
u provimento ao Recurso
para
“
cassara sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a citação dos credores e designação de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
”
.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, suscitada em suas contrarrazões.

Argumenta que o apelante não teria demonstrado especificamente os eventuais equívocos interpretativos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade recursal.

Requer o
acolhimento
dos embargos para que esta Câmara se manifeste expressamente sobre a preliminar suscitada e, caso acolhida a tese de ausência de dialeticidade, sejam atribuídos efeitos modificativos ao acórdão, para não conhecer do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, que não teria se manifestado sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, suscitada em suas contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma. Trata-se de requisito formal de admissibilidade que impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Compulsando as razões recursais apresentadas pelo apelante, observo que este impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da sentença. O apelante argumentou, em síntese, que: (i) a sentença desconsiderou o rito especial previsto no CDC para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento; (
ii
) o art. 104-A do CDC estabelece que o plano de pagamento deve ser apresentado pelo consumidor na audiência conciliatória, e não necessariamente na petição inicial; (
iii
) sua petição inicial não era inepta, pois continha todos os elementos necessários para o
prosseguimento da ação; e (
iv
) estava inequivocamente em situação de superendividamento, fazendo jus ao procedimento de repactuação de dívidas.

Tais argumentos enfrentam diretamente o fundamento central da sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, ante o não cumprimento da determinação de emenda para apresentação de plano de pagamento detalhado. O apelante demonstrou claramente
porque
entendia que a sentença merecia reforma, apontando o equívoco na interpretação do procedimento previsto na Lei do Superendividamento.

Ademais, o
aresto
embargado, ao analisar o mérito do recurso, reconheceu implicitamente a adequação das razões recursais, tanto que deu provimento ao apelo para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. A fundamentação do acórdão demonstra claramente que o Colegiado entendeu que o apelante impugnou adequadamente a sentença, ao apontar a inobservância do rito processual específico previsto no CDC para as ações de repactuação de dívidas.

Portanto, embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a análise do mérito recursal
evidencia
que o Colegiado, ainda que implicitamente, rejeitou a preliminar suscitada pela embargante, reconhecendo a adequação das razões recursais.

Ressalto, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso em análise.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025